Tribunal: TJMT
Processo: 1015079-48.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015079-48.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), LUIZ KAIQUE ALVES DE BRITO - CPF: 081.552.761-63 (PACIENTE), LUCIANO SILVEIRA MARTINS - CPF: 054.920.581-00 (PACIENTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO-MT. (IMPETRADO), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado para revogar a prisão preventiva de dois indivíduos acusados de tráfico de drogas, após prisão em flagrante por apreensão de 57,34g de maconha.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública; (
ii
) determinar a adequação da medida cautelar, considerando a ausência de elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou a reiteração criminosa.

III. Razões de decidir:

1.

A prisão preventiva é medida excepcional e exige fundamentação concreta, demonstrando risco real à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

2.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva, baseada apenas na gravidade abstrata do delito e na quantidade de droga apreendida, sem elementos concretos de
periculum
libertatis
, não se justifica.

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afirmado que a mera quantidade de drogas não é suficiente para a decretação ou manutenção de prisão preventiva, principalmente quando ausentes indícios de envolvimento com organização criminosa ou reiteração delitiva.

4.

As circunstâncias pessoais dos pacientes, como bons antecedentes e residência fixa, favorecem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como prevê o Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem concedida, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
:
1
. A prisão preventiva não pode ser fundamentada exclusivamente na gravidade abstrata do delito ou na quantidade de droga apreendida, sendo necessária demonstração concreta de risco à ordem pública. 2. Medidas
cautelares diversas da prisão devem ser consideradas quando as condições pessoais do réu indicam que a prisão não é imprescindível.

Dispositivos relevantes citados:
art. 312, 319 do CPP; art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no HC n. 212335/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/04/2025,
DJe
14/04/2025; STJ –
AgRg
no HC n. 949309/SP, Rel. Min.
Antônio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 09/04/2025,
DJe
15/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO
MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Jean Carlos Pereira em favor de
LUCIANO SILVEIRA MARTINS e LUIZ KAIQUE ALVES DE BRITO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1005011-16.2025.8.11.0040, converteu a prisão em flagrante dos pacientes em prisão preventiva, ao fundamento da garantia da ordem pública, em razão da prática, em tese, dos delitos previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, conforme decisão que se vê no Id. 285736886.

Em suas razões (Id. 285736886), o impetrante sustenta, em síntese, que os pacientes foram presos em 11/04/2025, acusados de envolvimento com tráfico de drogas, sendo apreendid
o
s 57,34 gramas de maconha. Argumenta que a prisão preventiva foi decretada com base em presunções genéricas, sem a devida demonstração do
periculum
libertatis
. Alega que os pacientes são primários, possuem bons antecedentes, residência fixa, profissão definida e colaboraram com a instrução criminal. Defende, ainda, a ausência de elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar, ressaltando que a quantidade de droga apreendida é pequena e que não há indícios de reiteração delitiva ou envolvimento com organização criminosa.

Reforça a tese com precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em casos análogos, nos quais foi reconhecida a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Sustenta, também, que os pacientes fazem jus ao benefício do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, podendo, inclusive, iniciar eventual cumprimento de pena em regime mais brando, em caso de condenação.

Com esses fundamentos, requer a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva dos pacientes, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids. 285736889 a 285736898.

A liminar foi deferida por esta relatoria (Id.
285856374
).

Informações prestadas pelo Juízo
de origem
(Id.
287465390
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Alexandre de Matos Guedes
, manifestou-se pela concessão da ordem (Id.
292767860
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
a
s
condições da ação, o
Habeas Corpus
há
d
e ser submetido a julgamento.

Cinge-se a controvérsia à verificação da legalidade da
conversão
prisão
em flagrante em
preventiva dos pacientes
LUCIANO SILVEIRA MARTINS e LUIZ KAIQUE ALVES DE BRITO
, fundada na suposta necessidade de garantia da ordem pública, em razão da prática, em tese, dos crimes previsto
s nos artigos 33 e 35 da Lei n.
11.343/2006.

A liminar foi concedida pelos
seguintes fundamentos
:

(...)
De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em
Habeas Corpus
constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano e desde que ausentes os pressupostos legais, consistentes no
fumus
commissi
delicti
e no
periculum
libertatis
.

No caso em análise, a autoridade apontada como coatora converteu a prisão em flagrante dos pacientes em prisão preventiva, com fundamento nos
arts
. 312 e 313, II, do Código de Processo Penal. Reconheceu a legalidade do flagrante, com a devida observância das formalidades legais e presença dos requisitos do art. 304, do CPP, destacando que os autuados foram detidos com 57,34g de maconha, já fracionada para venda, e que admitiram, juntamente com os usuários abordados, a prática do tráfico.

Entendeu que a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias do crime e os potenciais efeitos nocivos do tráfico de drogas sobre a sociedade, reputando inadequadas as medidas cautelares alternativas e ressaltando a relevância da custódia para a preservação da credibilidade da Justiça.

Pois bem. Conforme se extrai dos autos, os pacientes são primários, com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não havendo nos autos qualquer indício de que integram organização criminosa ou se dedicam de forma habitual ao tráfico de entorpecentes.

A quantidade de droga apreendida (57,34g de maconha), ainda que destinada à venda segundo a narrativa da autoridade policial, é de pequena expressividade, não sendo suficiente, por si só, para justificar a manutenção da medida extrema de privação de liberdade, especialmente porque nenhum apetrecho comumente relacionado à atividade de tráfico (balança de precisão, anotações, embalagens etc.) foi encontrado com os custodiados.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a mera gravidade abstrata do delito,
somada
à quantidade não expressiva de entorpecente e à ausência de circunstâncias concretas que indiquem risco à ordem pública, não autorizam a prisão preventiva. Nesse sentido:

“(...) A reiteração delitiva pode justificar a prisão preventiva, mas a pequena quantidade de drogas apreendida pode indicar a suficiência de medidas cautelares alternativas. A prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares alternativas quando a conduta não revelar maior periculosidade social. (...)”. (STJ,
AgRg
no RHC 212335/MT, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/04/2025,
DJe
14/04/2025). (grifos meus).

Em outro julgado, pontuou-se que:

“(...) A validade da segregação cautelar está condicionada à demonstração concreta do periculum
libertatis
. A apreensão de quantidade não expressiva de drogas, aliada à ausência de risco de reiteração, recomenda a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. (...)”. (STJ,
AgRg
no HC 949309/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 09/04/2025,
DJe
15/04/2025). (grifos meus).

Ademais, é consolidado o entendimento de que a prisão preventiva é medida de exceção e somente deve ser mantida quando demonstrada sua imprescindibilidade: “(...)
Réu primário, sem violência, com razoável quantidade de droga, tem direito à substituição da prisão por cautelares, observando-se o caráter excepcional da custódia preventiva
. (...)”. (STJ,
AgRg
no RHC 197193/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/08/2024,
DJe
15/08/2024).

No caso em análise, a decisão de primeiro grau fundamenta a segregação com base na garantia da ordem pública, mas sem apontar elementos concretos e individualizados que evidenciem risco real à coletividade ou reiteração criminosa. A simples menção à gravidade abstrata do delito ou à natureza da droga não supre essa exigência legal, nos termos do art. 312, do CPP.

Ressalto que embora a imputação recaia sobre crime de considerável gravidade, ao menos nesta fase inicial, trata-se de fato isolado na trajetória dos pacientes.

É pertinente mencionar o que disse o Ministro Rogério
Schietti
, porque calha ao presente caso, acerca de alternativas à segregação: Dentro do Direito Penal nós temos escolhas melhores que a prisão (
obiter

dictum
em palestra proferida na Escola da Magistratura de Mato Grosso - ESMAGIS, em 19.7.2024).

Com essas considerações, presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO a liminar pleiteada para revogar a prisão preventiva dos
pacientes Luciano Silveira Martins
e Luiz
Kaique
Alves de Brito, mediante aplicação das seguintes medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP, a serem fixadas pelo Juízo de origem, a quem cabe o acompanhamento da eficácia e eventual substituição das medidas ora determinadas.
(...) (Id.
285856374
)
.

Para a análise do mérito deste
Habeas Corpus
, observo que os fundamentos que ampararam a concessão da liminar seguem plenamente
válidos, não
sobrevindo
qualquer fato novo ou alteração substancial
de direito
que justifique, de modo razoável
e
adequado, a revogação do benefício até então assegurado ao
s
paciente
s
.

A decisão liminar foi prolatada com base em elementos concretos constantes dos autos, os quais, à luz do princípio da legalidade, evidenciaram a necessidade de resguardar a liberdade do paciente enquanto ausente justificativa idônea para a manutenção da medida constritiva.

Ao compulsar detidamente os autos, inclusive após a juntada das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (
I
d.
287465390
)
e manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça
, não se identifica alteração fática ou jurídica capaz de alterar o
status
libertatis

assegurado em
sede liminar. O conjunto probatório permanece inalterado, bem como a ausência de qualquer elemento novo ou circunstância superveniente.

Assim, diante da estabilidade dos fundamentos anteriormente reconhecidos e da inexistência de justificativa plausível para a revogação da medida concedida, entendo pela manutenção
/ratificação
da
liminar, nos termos em que
deferida, resguardando-se, desse modo, os direitos e garantias constitucionais do
s
paciente
s
.

Ante o exposto,
e
em consonância com o parecer ministerial
,
CONCEDO A ORDEM
impetrada em favor de
Luciano Silveira Martins
e Luiz
Kaique
Alves d
e Brito
,

convalidando

em definitivo os
efeitos da medida liminar
,

para
revogar a prisão preventiva,

mediante aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP,
já
fixadas pelo Juízo de origem, a quem cabe o acompanhamento da eficácia e eventual substituição das medidas ora determinadas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025